Tribunal: STF
Processo: ARE 1600315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 AMBOS DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/06)- RECURSOS DAS DEFESAS – PARCIAL CONHECIMENTO DOS APELANTES 04 E 10 – JUSTICA GRATUITA – QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARMENTE – NULIDADE DO PROCESSO – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES – NÃO VERIFICADO – CONVERSAS INTERCEPTADAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS – PRORROGAÇÃO NECESSÁRIA – DECISÕES FUNDAMENTADAS – PLURALIDADE DE RÉUS E FATOS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NAS INTERCEPTAÇÕES – PRESCINDÍVEIS – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – RECURSOS DAS DEFESAS – CONDENAÇÕES AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ESCORREITAS – PROVAS ROBUSTAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – VALIDADE. CONDENAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO A APELANTE Nº4 ESCORREITA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DA APELANTE DE Nº 4 AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DESSA – SENTENÇA MANTIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU Nº 13 AO CRIME DESCRITO NO FATO 04 – INVIÁVEL – CONVERSAS NÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O FATO. DOSIMETRIAS – ESCORREITAS, PORTANTO, INALTERADAS. CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. MAJORAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRISA DEVIDAS AO DEFENSORES DATIVOS.
I - "Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado."
II - O instituto do crime continuado, é uma ficção jurídica criada para amenizar penas que de outra forma se revelariam exacerbadas contra pessoas que repetiram determinados crimes, mas em episódios isolados de suas vidas. Porém, quando a prática de crimes se mostra como um "estilo de vida" da pessoa, como um substitutivo ao trabalho, a aplicação do instituto ao invés de cumprir seu escopo de humanização da pena, viria como um indevido "prêmio" para quem escolheu viver na senda do crime. O escopo do instituto não pode ser desvirtuado e fazer com que "o crime compense".
RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDOS QUANTO A JUSTIÇA E GRATUITA E NAS PARTES CONHECIDAS NÃO PROVIDOS RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente